Tribunal: TJDFT
Processo: 0703750-84.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. BENEFÍCIO. DEFERIDO. MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE PROVA. RÉPLICA. ART. 437, §1o CPC. INTIMAÇÃO. EXPEDIDA. CIÊNCIA. EXPRESSA. TRANSCURSO DO PRAZO. CERTIFICADO. PRECLUSÃO. CONFIGURADA. HOMOLOGAÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presunção de veracidade sobre a hipossuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural, prevista no §3o do art. 99 do CPC, é iuris tantum, devendo a parte demonstrar que não tem condições de arcar com as despesas processuais.
1.1. In casu, as apelantes comprovaram a situação de insuficiência de recursos para custear o processo em razão da situação de desemprego que se encontram e diante do sustento ter sido provido pelo de cujus, cuja apólice de seguro discutida nos autos se refere, comprovado por meio de cópia de CTPS e declaração de isenção de imposto de renda. Preliminar de gratuidade de justiça deferida.
2. Nos termos do artigo 437, §1o CPC “sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436”.
3. No caso dos autos, o juízo a quo intimou as autoras para que manifestassem sobre a prova produzida pela parte ré em contestação, com o transcurso do prazo correta a sentença homologando a produção probatória.
4. Não restou comprovado que as apelantes foram induzidas a erro, dado que a intimação foi clara e expressa e a parte expressamente manifestou a ciência, configurando a preclusão da manifestação.
5. Preliminar de gratuidade de justiça deferida. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.